Tribunal: STJ
Processo: 0044871-93.2017.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049590 - RJ(2025/0346664-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIO LOECHNER
ADVOGADOS
: GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
MARCELO DE ANDRADE TAPAI - RJ205961
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO - RJ237712
AGRAVADO
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
indenização
c/c
por danos materiais e lucros cessantes.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a30b7727-2654-4e38-bf03-b0a05d1ee9c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049590 - RJ(2025/0346664-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELIO LOECHNER
ADVOGADOS
: GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
MARCELO DE ANDRADE TAPAI - RJ205961
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO - RJ237712
AGRAVADO
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
indenização
c/c
por danos materiais e lucros cessantes.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELIO LOECHNER, contra
decisão que, com fundamento no
III, e IV, "a" do CPC, bem como na
art. 932,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
Ação
c/c
indenização por danos materiais e lucros cessantes.
: julgou procedentes os pedidos da parte autora, ELIO
Sentença
LOECHNER. (e-STJ fls. 3.657-3.661).
Documento eletrônico VDA54673719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: 31084bd4-6b37-4a5b-850d-c8e0d4b8d8f6

: os recursos de apelação interpostos pelas partes rés, TC NEXUS
Acórdão
I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA, e NEXUS HOTEL E RESIDENCES, foram parcialmente providos apenas para
redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
4.152-4.167):
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, TENDO COMO CAUSA DE
PEDIR O ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
REJEITADA, ANTE A AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS
FORMULADOS NA INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA
CONSTRUTORA REJEITADA, COM A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO
INTEGRANTES DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO “NEXUS HOTEL E RESIDENCES”.
REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO OU A PREÇO DE CUSTO
DESCARACTERIZADO POR VIOLAR AS REGRAS ESPECÍFICAS DOS
A 63 DA
ART. 58
NEGÓCIO REALIZADO DIRETAMENTE PELA CONSTRUTORA
LEI 4591/64.
DETENTORA DOS DIREITOS AQUISITOS DO TERRENO, QUE NEGOCIOU AS VENDAS
DAS FRAÇÕES IDEAIS INDIVIDUALMENTE COM OS ADQUIRENTES, SEM QUALQUER
CONTATO COM OS DEMAIS CONDÔMINOS. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DOS
ADQUIRENTES NO CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS E NAS FINANÇAS.
CONTA BANCÁRIA ADMINISTRADA DIRETAMENTE PELA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA, INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO CONTRATO
TÍPICO DE ADESÃO SUJEITO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. O FATO DE O AUTOR TER ADQUIRIDO
AS UNIDADES PARA INVESTIMENTO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DAS NORMAS
PROTETIVAS CONSUMERISTA, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA ANTE A
AUSÊNCIA DE EXPERTISE NO MERCADO IMOBILIÁRIO (INVESTIDOR OCASIONAL OU
CONSUMIDOR INVESTIDOR). PRECEDENTES DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
PLENAMENTE CARACTERIZADO E RECONHECIDO PELOS RÉUS. APLICAÇÃO DO
VERBETE 543 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO POTESTATIVO DO
CONSUMIDOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E
IMEDIATA DOS VALORES DESEMBOLSADOS, EM RAZÃO DA CULPA DO VENDEDOR. A
CRISE NO SETOR PETROLEIRO QUE ATINGIU O MERCADO IMOBILIÁRIO DE MACAÉ
CONSTITUI FORTUITO INTERNO, QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS,
EM RAZÃO DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL
EXERCIDA. JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO.
DO C.C.
ART. 405
LUCROS CESSANTES QUE FORAM AFASTADOS NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA PARA RECONHECER A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA COM A
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
DO CPC. PRECEDENTES DO
ART. 86
TJRJ, INCLUSIVE, DESTA CÂMARA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, EM
RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AOS LUCROS CESSANTES E
DANO MORAL, QUE NÃO INTEGRARAM A CONDENAÇÃO E À CORREÇÃO
MONETÁRIA, QUE FOI FIXADA NA SENTENÇA NOS TERMOS DO POSTULADO PELAS
RÉS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DOS APELANTES NESSES PONTOS DE
IRRESIGNAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS NAS PARTES EM QUE FORAM
CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA54673719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: 31084bd4-6b37-4a5b-850d-c8e0d4b8d8f6

: opostos pelas partes rés, TC NEXUS
Embargos de declaração
I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL
LTDA, e NEXUS HOTEL E RESIDENCES, foram rejeitados (e-STJ fls. 4.300-4.308).
: alega violação dos arts. 186, 402, 405, 475 e 927, do
Recurso Especial
CC; arts. 43 e 44, da
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei n. 4.591/1964,
Sustenta ser cabível, na hipótese, a fixação da indenização por lucros cessantes e
que o dano é presumido na espécie em exame. Aduz ser necessária a
redistribuição dos ônus de sucumbência.
: conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão negou-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 4.952):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
indenização por
c/c
danos materiais e lucros cessantes.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ
não merece reforma.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
: a parte agravante alega sucumbência mínima com
Agravo interno
aplicação do
parágrafo único, do CPC, e, alternativamente, revisão da base
art. 86,
de cálculo dos honorários para o proveito econômico limitado à rejeição dos lucros
cessantes, com aplicação do
§ 8o, do CPC. Requer, assim, o provimento do
art. 85,
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
1. DA SUMULA 568 DO STJ.
2. Nas razões do agravo interno, o agravante defende que o pedido
formulado pelo autor, relativo aos lucros cessantes e não reconhecido pelo TJ/RJ,
Documento eletrônico VDA54673719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: 31084bd4-6b37-4a5b-850d-c8e0d4b8d8f6

deve ser reconhecido como sucumbência mínima. Assim, colaciona os seguintes
julgados:
Terceira Turma, julgado em
DJ de
REsp n. 644.984/RJ,
16/8/2005,
p. 402; AgInt no
Quarta Turma, julgado em
5/9/2005,
REsp n. 1.809.522/SP,
DJe de
24/9/2019,
22/10/2019.
3. No entanto, a decisão agravada (e-STJ fls. 4.952-4.955) consignou que
o decidido pelo Tribunal local está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que é no sentido de que se o autor escolher a rescisão do
contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma "que sua pretensão
resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que
seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse
contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e
demonstrados." - AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.886.786/SP,
em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
4. Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2.015.374/SP,
2/4/2024,
10/6/2024;
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.881.482/SP,
6/2/2024,
2/5/2024.
5. Ressalta-se que a aplicação da
somente é
Súmula 568/STJ
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma
fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à
hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a
colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão
hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
6. Assim, deve ser mantida a aplicação da
ficando
Súmula 568/STJ,
prejudicado o pedido alternativo de revisão dos ônus de sucumbência.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54673719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:25
Código de Controle do Documento: 31084bd4-6b37-4a5b-850d-c8e0d4b8d8f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.590 / RJ
Número Registro: 2025/0346664-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00448719320178190203 202524508552 448719320178190203
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIO LOECHNER
ADVOGADOS : GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
MARCELO DE ANDRADE TAPAI - RJ205961
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
AGRAVANTE : NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
AGRAVADO
: ELIO LOECHNER
Documento eletrônico VDA55526576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 21266198-6fed-4040-94e2-cac06084a989

ADVOGADOS : GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
MARCELO DE ANDRADE TAPAI - RJ205961
AGRAVADO
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIO LOECHNER
ADVOGADOS : GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
MARCELO DE ANDRADE TAPAI - RJ205961
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
RODRIGO BITTENCOURT BORGES OSÓRIO DE ARAUJO -
RJ237712
AGRAVADO
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
RODRIGO DA SILVA PIMENTA - RJ172741
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 21266198-6fed-4040-94e2-cac06084a989